Tribunal: STF
Processo: HC 237192
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 874.822/BA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se do decreto prisional: 



    Trata-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de LUCAS CORREIA RIBEIRO e AGNALDO DOS SANTOS RAMOS já qualificados, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, por fatos ocorridos em 02.10.2023, no litoral da Praia de Porto de Sauípe, em Entre Rios/BA [apreensão de 107 trouxinhas de maconha e 69 pacotinhos de cocaína]. 



    Verifico, em princípio, que foram observadas as formalidades previstas nos artigos 301 e seguintes do CPP para a lavratura do referido auto, não havendo, pois, irregularidades. 



    Destarte, não vislumbro, neste momento, ilegalidades capazes de macular a segregação, sendo incabível, portanto, o relaxamento da prisão. Logo, o auto de prisão merece homologação. 



    Como é cediço, a prisão preventiva, em função do princípio da não culpabilidade (art. 5º, LVII, da CF), é medida excepcional na ordem jurídica pátria, demandando o preenchimento dos pressupostos e fundamentos estampados nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Em relação ao autuado AGNALDO DOS SANTOS RAMOS, volvendo-se os olhos para o caso concreto, conforme certidão de ID 412789339 tem-se que "CONSTA além deste Autos de Prisão em Flagrante, outro APF de nº. 8000636-09- 2022-805-0076 - PJE em andamento, onde foi aplicada medidas cautelares, contudo, o mesmo não vem cumprindo (o comparecimento bimensal a este Cartório), sendo a última vez que compareceu foi em 29/11/2022." 



    Daí porque, demonstrado o periculum libertatis, a soltura do flagrado atenta contra a ordem pública, ordem econômica e aplicação da lei penal, o flagrado teve a imposição de medidas cautelares na APF supramencionada, porém as mesmas não surtiram efeitos, tanto pelo seu descumprimento quanto pela reiteração em práticas delitivas da mesma espécie. 



    Ademais, em crimes dessa estirpe, notadamente pela suposta motivação da prática delitivas envolvendo a reiteração criminosa, exige-se atuação firme do Estado para que a situação seja imediatamente cessada e para que outros crimes dessa natureza ou correlacionados não sejam tão recorrentes na sociedade. 



    Por sua vez, com relação ao fumus comissi delicti, traduzido na materialidade do delito e indícios de autoria, tem-se que estes, igualmente, encontram-se presentes na hipótese em testilha em relação ao flagrado, conforme se extrai dos depoimentos contidos na APF Nº 51643/2023, e seu depoimento nesta assentada. 



    Lado outro, não vislumbro como as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, possam agora serem novamente suficientes para obstar que novos delitos sejam praticados pelo acusado e que não irão surtir o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 



    Assim, vislumbrada com clarividência a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, consistente na necessidade de garantia da ordem pública, ordem econômica e aplicação da lei penal, de rigor a decretação da prisão preventiva na espécie. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, nos termos seguintes: 



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Em especial quanto à alegação de que a prisão foi decretada ex officio, não há teratologia, pois tendo a decretação da prisão sido precedida de requerimento da autoridade competente para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (fl. 59), não haveria, em princípio, atuação de ofício do juiz. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta a impossibilidade de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente